Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) ou de desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal); definir a possibilidade de fixação do regime inicial aberto ao réu reincidente.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de crime de receptação, ante as dificuldades de aferição do elemento subjetivo, o comportamento do agente, as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem e os demais elementos indiciários constituem parâmetros válidos para a avaliação do dolo.
4. No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao agente demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. Tratando-se de réu reincidente, mesmo não superando a reprimenda o patamar de 4 anos, impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e § 3o, art. 33, §§ 2o e 3o; CPP, artigos 156 e 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980891, 0701306-26.2021.8.07.0011, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; TJDFT, Acórdão 1980884, 0710394-44.2023.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; TJDFT, Acórdão 1667866, 07032924520218070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.